Tribunal: TJDFT
Processo: 0000926-50.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPREITADA. REFORMA DE APARTAMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO CONHECIDO. RECOLHIMENTO DE TODAS AS CUSTAS DO PROCESSO. PRECLUSÃO LÓGICA. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITADA. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E TEMPORAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. DANOS MATERIAIS. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Os atos de recolher as custas processuais iniciais e o preparo recursal são manifestamente incompatíveis com o pedido de gratuidade de justiça, por demonstrar que a parte tem condições de arcar com os encargos processuais. Entendimento pacificado no âmbito desta Turma Cível.

2. Não deve prevalecer o argumento da autora/apelante de negativa de prestação jurisdicional, o magistrado sentenciante foi expresso em sua fundamentação, suficiente para demonstrar os motivos de seu convencimento, os quais foram lastreados em laudo pericial que não foi impugnado pela recorrente. Preliminar rejeitada.

3. É assente no âmbito desta Corte de que a impugnação ao laudo pericial deve ser apresentada no prazo concedido às partes para manifestação e não após a prolação da sentença, em razão da preclusão. Precedentes. 3.1. Na situação posta, o juízo de origem oportunizou a recorrente, em mais de uma oportunidade, prazo para se manifestar acerca do teor do laudo pericial produzido, tendo esta limitado-se a pedir esclarecimentos sobre determinado ponto que entendeu omisso, o que foi oportunamente explicado pela expert, sem qualquer nova insurgência. Veda-se, assim, rediscutir os seus termos. Inteligência dos arts. 223 e 507 do CPC.

4. Mostra-se necessário apurar os danos materiais por meio de liquidação de sentença, pois a parte autora não trouxe elementos que pudessem lastrear a condenação, não sendo suficientes, para tal fim, os orçamentos apresentados junto a inicial, pois os serviços lá mencionados não foram monetariamente individualizados.

5. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.